Tribunal: STF
Processo: ARE 1455475
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEI ESTADUAL N. 13.666/2002. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, em juízo de retratação do Tema 19 da repercussão geral:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS – INDENIZAÇÃO POR INÉRCIA LEGISLATIVA QUANTO À REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS – INADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 565.089/SP (TEMA N. 19) – ADEQUAÇÃO, NO TÓPICO, DO JULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA REFORMAR A DECISÃO COLEGIADA. ‘O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão’ (Tese firmada no RE 565.089/SP, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, J. 25/09/2019, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe 27/04/2020)” (fl. 1, e-doc. 56).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam afronta ao inc. X e ao § 6º do art. 37 e ao § 8º do art. 40 da Constituição da República e aplicação indevida do decidido no Tema 19 da repercussão geral. 



    Quanto à necessidade de indenização pela ausência de regulação legal da revisão geral anual, afirmam que “o Tema 19/STF foi violado, visto que indevidamente aplicado no feito. Isso sucede pelo fato de que não houve qualquer pronunciamento pela defesa, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não foi proposta pelo Estado do Paraná a devida revisão geral anual. A consequência jurídica da ausência da motivação da falta da implantação da revisão geral implica o dever de indenizar, sob pena de se esvaziar a normatividade da Constituição, tornando-a uma simples carta de intenções” (fl. 3, e-doc. 59).



    Asseveram que “o descumprimento (incontroverso nos autos) pelo recorrido da norma constitucional que ordena a apresentação de justificativa acerca da ausência de proposta de revisão geral anual implica no direito inequívoco à reparação dos danos daí originados” e que “não houve qualquer justificativa do Estado do Paraná para o não cumprimento da revisão geral anual, o que afasta o Tema 19/STF na hipótese em mesa” (fls. 4-5, e-doc. 59).



    No que se refere ao “direito ao reenquadramento com base nos requisitos objetivos tempo de serviço e titulação previstos na Lei estadual n. 13.666/02”, destacam que “o E. STF, no RE n. 606.199/PR, em sede de repercussão geral, adotou entendimento específico referente à Lei Estadual 13.666/02, com amparo no princípio da paridade previsto no art. 40, § 8º, da CF/88 (com a redação dada pela EC 20/98), assegurando a todos os servidores aposentados o direito de ter seus proventos revistos da mesma forma que os servidores da ativa, observando-se os requisitos objetivos do tempo de serviço e titulação, desde que preenchidos tais requisitos até a data da aposentadoria. Vale dizer, os servidores aposentados antes da EC n. 41/03 (que extinguiu a paridade) terão direito ao reenquadramento com base nos requisitos objetivos do tempo de serviço e titulação preenchidos até a data em que passaram à inatividade” (fl. 6, e-doc. 59).



    Argumentam “que não se discute aqui direito adquirido a regime jurídico, mas sim o conteúdo do artigo 40, § 8º da Constituição (direito à paridade)” (fl. 16, e-doc. 59).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão proferido no juízo de retratação em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 19 da repercussão geral (e-doc. 75). 



    Quanto à controvérsia relativa ao reenquadramento dos agravantes, o Primeiro Vice-Presidente inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que “não foi objeto de deliberação no acórdão impugnado, proferido em sede de juízo de retratação. A questão afeta ao direito à paridade e integralidade foi decidida no acórdão de fls. 09/37 do mov. 1.5 da AP, não tendo os ora recorrentes se insurgido quanto ao acórdão naquela oportunidade, motivo pelo qual é manifesta a preclusão consumativa do recurso extraordinário interposto” (fl. 7, e-doc. 75).



    4. Os agravantes interpuseram agravo interno contra a decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário. Contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno não foi interposto outro recurso (e-doc. 85).



    5. Neste agravo, os agravantes alegam que “o recurso extraordinário em mesa preencheu todos os requisitos legais para seu conhecimento e julgamento de mérito” (fl. 2, e-doc. 104).



    Asseveram que “houve violação perpetrada pelo v. acórdão revisando ao Tem 439/STF e também ao artigo 40, § 8º, com redação anterior à EC n. 41/03, devido ao afastamento do direito ao reenquadramento com base na evolução funcional, a partir dos critérios objetivos do tempo de serviço e titulação” (fl. 5, e-doc. 104).



    Insistem em que “o próprio Tema 439/STF (RE n. 606.199/PR) afirma que os autores (aposentados com paridade) têm direito ao reenquadramento com base nos requisitos objetivos tempo de serviço e titulação aferíveis até a aposentadoria, ou seja, a serem apurados até esse momento” (fl. 8, e-doc. 104).



    Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para os fins acima colimados” (fl. 11, e-doc. 104).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário.



    Todavia, a superação desse fundamento não é suficiente para o acolhimento da pretensão dos agravantes.



    7. Pretendem os agravantes, servidores públicos estaduais aposentados, seja-lhes reconhecido o direito ao reenquadramento como estabelecido na Lei estadual n. 13.666/2002 e conferido aos servidores em atividade.



    O pleito dos agravantes foi julgado improcedente pelo Tribunal de origem. Posteriormente, em juízo de retratação, o acórdão foi complementado. Consta do acórdão original:



    “Para que os autores sejam reenquadrados no nível ‘topo’ da carreira (pedido item d. 3- fls. 08), deveriam fazer prova de que o reenquadramento no Quadro Próprio do Poder Executivo, por força da Lei Estadual n. 13.666/2002, ensejou ‘rebaixamento’ dos benefícios que percebem. Com efeito, a exordial de forma genérica (fls. 05) aponta que os Autores estão sendo privados da totalidade de seus vencimento, não cuidando sequer de distinguir o nível em que foram reenquadrados os aposentados ou os falecidos cônjuges das pensionistas e em que nível ou classe entenderiam ser correto, desatendendo ao comando do art. 333, I, do CPC. Nesses casos, este Tribunal vem decidindo que a falta de indicação enseja a improcedência do pleito, verbis: (...)” (fls. 7-13, e-doc. 38).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.199 (Tema 439), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em questão e no mérito decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (Plenário, DJe 7.2.2014).



    Naquela ocasião, o Ministro Teori Zavascki ajustou seu voto inicial para, a partir de alternativa proposta pelo Ministro Luís Roberto Barroso, afirmar ser “necessário deixar acentuado que não há direito ao reajuste dos aposentados para a última classe, mas que isso não impede os inativos de obter as vantagens, asseguradas aos ativos, decorrentes da aferição dos critérios objetivos de tempo de serviço e de titulação, existentes à data da aposentadoria. De modo que reformulo o meu voto nesse ponto, fazendo essa ressalva, para dar parcial provimento também, na linha do voto do Ministro Roberto Barroso”. Este entendimento foi acompanhado pela maioria.



    Logo, especificamente em relação à Lei estadual n. 13.666/2002, adotou-se exceção pela qual se possibilitou o reenquadramento de servidores aposentados, desde que observado o cumprimento “dos critérios objetivos de tempo de serviço e de titulação, existentes à data da aposentadoria”.



    9. No presente caso, o Tribunal de origem verificou a inexistência dos requisitos necessários à concessão do reenquadramento, ao concluir que “a exordial de forma genérica (fls. 05) aponta que os Autores estão sendo privados da totalidade de seus vencimento, não cuidando sequer de distinguir o nível em que foram reenquadrados os aposentados ou os falecidos cônjuges das pensionistas e em que nível ou classe entenderiam ser correto, desatendendo ao comando do art. 333, I, do CPC” (fl. 13, e-doc. 27).



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias demandaria, portanto, o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO. REQUISITOS DE TEMPO E TITULAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.465.556-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. ARTS. 37, II, E 40, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1506961-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito a progressão funcional. Precedentes. 2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.286.380-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI ESTADUAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.421.999-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora